Tribunal: TJMT
Processo: 1008819-23.2023.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008819-23.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Seqüestro e cárcere privado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Crimes de Tortura, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), GILSON MENDES FERREIRA JUNIOR - CPF: 004.560.611-00 (ADVOGADO), WESLEY DORCELINO DA SILVA - CPF: 041.116.781-22 (PACIENTE), 7 vara criminal da comcarca de cuiaba (IMPETRADO), CAROLINE MORAIS GOMES DA SILVA - CPF: 032.791.391-63 (INTERESSADO), WEVERTHON JUNIOR GONCALVES SILVA - CPF: 048.558.511-16 (INTERESSADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARÃES (INTERESSADO), GABRIEL EDUARDO DE LARA GARCIA - CPF: 063.511.431-36 (INTERESSADO), LUAN LAVANDOSKI FERNANDES GUIMARAES - CPF: 095.301.889-00 (INTERESSADO), MAYKEL OLIVEIRA VELOZO - CPF: 054.200.251-59 (INTERESSADO), DANIEL GONCALVES CARDOSO - CPF: 032.948.781-76 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU EXTINTA A ORDEM, SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E TORTURA MEDIANTE SEQUESTRO – ALARDEADA A AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS DO ART. 312 DO CPP, CONSISTENTES NO
FUMUS COMISSI DELICTI
E NO
PERICULUM LIBERTATIS
– TESE JÁ REFUTADA PELO COLEGIADO EM
HABEAS CORPUS
ANTERIORMENTE IMPETRADO – EVIDENTE
REITERAÇÃO DE PEDIDOS

– INEXISTÊNCIA DE FATOS NOVOS, TAMPOUCO DE PROVAS INÉDITAS QUE AUTORIZEM A REANÁLISE DA CONTROVÉRSIA POR ESTA EG. CORTE DE JUSTIÇA
–
AÇÃO CONSTITUCIONAL EXTINTA SEM EXAME DO MÉRITO.

Não havendo a indicação de fatos novos que justifiquem a rediscussão de matérias já apreciadas pelo Colegiado no julgamento de
habeas corpus
anteriormente impetrado, impõe-se a extinção da presente ação constitucional sem análise do mérito, por se tratar de mera reiteração de pedido.

IMPETRANTE:

DR. GILSON MENDES FERREIRA JÚNIOR

PACIENTE:

WESLEY DORCELINO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
,

com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que
decretou e mantém a prisão preventiva em seu desfavor
nos autos da ação penal n.º 1015222-47.2021.8.11.0042 (PJe), no bojo da qual é processado pela suposta prática dos crimes de
tortura mediante sequestro
e
pertencimento à organização criminosa
.

Contextualizando os fatos pertinentes à vertente impetração, destaca o douto causídico, precipuamente, que o paciente não participou de suposto “
salve
”, sequer era possível que estivesse no local, porquanto encontrava-se trabalhando em outro endereço, só não tendo ainda se apresentado para prestar a sua versão dos fatos por medo de colocar em risco a sua integridade física diante das ameaças veladas e da truculência policial no cumprimento [inexitoso] do mandado de prisão expedido em seu desfavor.

Quanto ao constrangimento ilegal propriamente dito, funda-o na tese de
ausência dos requisitos legais do art. 312 do CPP
, argumentando, nesse desiderato, que o favorecido nessa ordem
não está envolvido nas condutas delituosas a ele imputadas, mesmo porque encontrava-se trabalhando licitamente
na data fatídica, e traz, em abono à tese, a cópia de documento que afirma tratar-se de sua folha de ponto, ao que acrescenta a alegação de que
o processo tramita desde o ano de 2021
e, nesse ínterim,
o increpado não se envolveu em qualquer ato ilícito, tampouco obstruiu as investigações ou coagiu testemunhas
; circunstâncias que, no seu entender, indicam que houve o
arrefecimento do requisito legal pertinente ao
periculum libertatis
, a tornar desnecessária a manutenção do decreto de prisão, impondo-se-lhe a revogação ou a substituição por cautelares alternativas.

Com supedâneo nessas assertivas, o impetrante vindica a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja
expedido salvo-conduto ou contramandado de prisão
em favor do paciente;
confirmando-se
,
no mérito
, a tutela de urgência porventura deferida.

O
writ
veio instruído com a documentação eletrônica anexada do ID 165390661 ao ID 165390670.

Distribuídos os autos segundo o critério da
prevenção
(ID 165418185), vieram-me conclusos para análise da tutela de urgência vindicada.

A liminar restou
indeferida
(ID 165708695), ao que se seguiu a juntada de informações pela d. autoridade acoimada de coatora (ID 167220698 e ss).

Por meio do parecer encartado no ID 167760651, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção
do
writ
sem resolução do mérito
, por se tratar de
reiteração de pedido
anteriormente julgado e, acaso admitida a impetração, que seja denegada a ordem.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

VOTO (
PRELIMINAR
DE EXTINÇÃO DO
WRIT
SEM ANÁLISE DO MÉRITO, DIANTE DA REITERAÇÃO DE PEDIDOS
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consoante já adiantado por ocasião da análise da tutela de urgência e conforme apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça em seu judicioso parecer, anteriormente à vertente impetração, foi manejado perante esta eg. Corte de Justiça, também em prol de
WESLEY DORCELINO DA SILVA
e
tratando dos mesmos fatos ora em análise
, o
Habeas Corpus
n.º 1020872-07.2021.811.0000, o qual já foi devidamente julgado pela c. Terceira Câmara Criminal deste eg. Sodalício na sessão ordinária realizada no dia
02/02/2022
, ocasião em que o Colegiado,
à unanimidade
,
denegou a ordem
.

Para ilustrar, transcrevo a ementa do respectivo julgado,
in verbis:

“HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TORTURA E TRÁFICO DE DROGAS – PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA – IMPROCEDÊNCIA –
DECISÃO SEGREGATÍCIA IDONEAMENTE FUNDAMENTADA
– PRESENTES INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE –
DENÚNCIA RECEBIDA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – EVENTUAL AFASTAMENTO DOS INDÍCIOS MATERIAIS QUE EXIGE AMPLO REVOLVIMENTO DO LASTRO PROBATÓRIO, O QUE NÃO SE COMPATIBILIZA COM A VIA ESTREITA DO
HABEAS CORPUS
– PRISÃO DECRETADA COMO FORMA DE
GARANTIR A ORDEM PÚBLICA
E
ASSEGURAR A REGULARIDADE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL
–
GRAVIDADE CONCRETA DOS CRIMES EVIDENCIADA PELO VIOLENTO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO - RISCO DE FUGA DO AGENTE – MANDADO DE PRISÃO QUE PERMANECE PENDENTE DE CUMPRIMENTO –
INOCUIDADE DAS MEDIDAS CAUTELARES MENOS SEVERAS (ART. 319, DO CPP) – COAÇÃO ILEGAL NÃO EVIDENCIADA –
ORDEM DENEGADA.

1. A via de cognição célere e sumária do
habeas corpus
não admite dilação de provas, de modo a impedir o exame aprofundado de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal correlata, tais como a fragilidade dos indícios de autoria e materialidade delitivas, principalmente se as circunstâncias fáticas revelam a possibilidade de o paciente estar envolvido com os crimes pelos quais está sendo acusado; mesmo porque, a decretação da custódia cautelar não exige a comprovação inconteste da autoria do crime, que é reservada à condenação, sendo suficientes à sua decretação a existência de prova de materialidade e indícios suficientes de autoria ou participação, exatamente como ocorre
in casu.

2. Estando devidamente evidenciados no decreto segregatício indícios suficientes de autoria, prova da materialidade delitiva, a gravidade concreta das condutas, evidenciada pela violência do
modus operandi
, e a aparente fuga do agente - que nada obstante tenha ciência da persecução criminal judicial instaurada em seu desfavor, permanece em local incerto e não sabido até o presente momento; tem-se por idoneamente fundamentada a custódia e satisfeitos os requisitos legais pertinentes ao
fumus comissi delicti
e ao
periculum libertatis
, sendo insuficientes ao afastamento da necessidade da prisão as condições pessoais favoráveis eventualmente ostentadas pelo agente, sendo certo que, a teor do art. 282, §6º, do CPP, a necessidade da custódia provisória já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas.

3. Constrangimento ilegal não evidenciado. Custódia cautelar mantida.”

Ao que se vê, para além da absoluta impropriedade de se discutir eventual inocência do paciente pela estreita via eleita, de rito célere e cognição sumária de todo incompatível com dilação probatória; não escapa que a irresignação do impetrante em relação aos indícios de autoria atribuídos ao paciente e a própria tese de ausência do
periculum libertatis
já foram objeto do remédio heroico anteriormente julgado, de modo que
as alegações vertidas no presente
habeas corpus
cuidam-se de mera
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado, sendo incabível a pretendida rediscussão neste
writ
, a teor do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores.

A propósito, curial rememorar que é totalmente descabida a impetração de
habeas corpus
em face de cada nova decisão proferida pelo juízo
a quo
à conta da análise de pedidos de revogação da custódia, afinal,
a prisão preventiva experimentada pelo paciente WESLEY DORCELINO DA SILVA encontra suporte no decreto segregatício originário

[e não na decisão mais recente que manteve a ordem de prisão]
, o qual, conforme já consignado,
foi analisado à exaustão pela c. Terceira Câmara Criminal do TJMT
, que concluiu pela sua legalidade e legitimidades por estar lastreado em argumentos concretos e válidos que bem evidenciam a existência de prova da materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, além da necessidade da prisão a bem da ordem pública e para garantia da futura aplicação da lei penal – esta, inclusive, ainda mais evidenciada diante da fuga deliberada do paciente do distrito da culpa e da sua nítida intenção de não colaborar com a Justiça ao deixar de comparecer aos atos processuais apesar de ciente do trâmite da ação penal em seu desfavor, não se compadecendo o Judiciário com malfadadas tentativas de barganha materializadas em propostas de comparecimento em juízo desde que arredada a ordem de prisão legalmente imposta.

Destarte, mostrando-se clara a identidade jurídica entre aquela ação de
habeas corpus
anteriormente manejada e esta sob análise [iguais pedidos e causas de pedir, visando ambos os
habeas corpus
os mesmos efeitos jurídicos], impede-se o prosseguimento deste remédio heroico, pois, como cediço, a reiteração de pedidos
exige motivação diversa,
não sendo admitido o abuso no manejo do
writ
para tentar rediscutir indefinidamente a irresignação do indivíduo com a restrição cautelar à sua liberdade ambulatorial.

Nesses termos é a jurisprudência pacífica desta eg. Corte de Justiça:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE ENTORPECENTES - PRISÃO PREVENTIVA - ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL - 1) NEGATIVA DE AUTORIA, DECISÃO CARENTE DE FUNDAMENTAÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS -
REITERAÇÃO DE PEDIDOS - AUSÊNCIA DE FATO NOVO - WRIT NÃO CONHECIDO NESSA PARTE
– 2) EXCESSO DE PRAZO – NÃO CONFIGURADO – INÉRCIA DO PODER JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO COM DATA MARCADA – 3) ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NESTA DENEGADA.

1) A mera reiteração de pedido já enfrentado à exaustão por ocasião de seu julgamento em Habeas Corpus anterior, sem que aponte fato novo determinante de juízo de valor acerca dos pressupostos da prisão preventiva, conduz ao não conhecimento do writ.

2) Para que ocorra a configuração de excesso de prazo na instrução processual, é imprescindível que a dilação seja em decorrência exclusiva de diligências suscitadas pela acusação, resulte da inércia do próprio aparato judicial ou implique em ofensa ao princípio da razoabilidade, o que não se vislumbra no presente caso. Ademais, consta dos autos que a audiência de instrução estaria marcada para data próxima, o que afasta a alegação de constrangimento ilegal.

3) Ordem parcialmente conhecida e nesta denegada.”

(N.U 1003045-80.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021). Grifei.

Em tempo, quanto as alegações feitas
en passant
no sentido de que “
os mandados de prisão preventiva não estão sendo analisados de 3 (três) em 3 (três) meses para verificar se os pressupostos para as prisões ainda se encontram presentes”
(sic)
; ressalto que há muito os
Tribunais Superiores consolidaram o entendimento de que o prazo nonagesimal previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP não é peremptório, de modo que
a sua inobservância não garante a imediata soltura do sujeito preso preventivamente
, devendo o magistrado singular ser instado a se manifestar em relação à persistência dos motivos ensejadores do decreto prisional, caso não o faça de ofício, conforme decidiu o Plenário do Supremo Tribunal Federal nos autos da Suspensão de Liminar n.º 1.395, de relatoria do Ministro Luiz Fux (vide: SL 1395 MC-Ref, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 15/10/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021

DIVULG 03-02-2021

PUBLIC 04-02-2021).

À vista de todo o exposto, a extinção do presente remédio heroico é medida que se impõe.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações, em fina sintonia com a opinião ministerial e com fulcro no art. 3º do CPP c/c art. 485, V, do CPC
,

JULGO EXTINTA
A AÇÃO DE
HABEAS CORPUS
SEM EXAME DO MÉRITO
, por se tratar de evidente
reiteração de pedidos
já examinados pelo Colegiado no HC
n.º 1020872-07.2021.811.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023